Tribunal: TJDFT
Processo: 0720564-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO. CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA. MEDIDA COERCITIVA INDIRETA. INSCRIÇÃO DO NOME DA INADIMPLENTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. ADIMPLEMENTO. QUITAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS O PAGAMENTO. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. QUALIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DO REGISTRO. ÔNUS DO CREDOR. INÉRCIA OU RECUSA. ABUSO DE DIREITO E ATO ILÍCITO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A inserção do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, conquanto medida de cobrança e coerção indireta legítima, tem sua legitimidade sujeita à condição da subsistência do débito inadimplido em razão dos efeitos que irradia ao afetado pelo registro, de forma que, adimplida a obrigação que originalmente lastreara a inscrição, ao credor que o ensejara está afetado o ônus de eliminá-la, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, expirados os quais sua inércia passa a se qualificar como abuso de direito e ato ilícito (CC, arts. 186 e 188; CDC, art. 43, §3o; STJ, súmula 548).
2. A persistência da anotação restritiva de crédito em situação na qual o débito que a lastreara já se encontrava adimplido e, outrossim, já expirado o prazo assegurado para que fosse promovida sua eliminação, qualifica abuso de direito e ato ilícito imputável ao credor, ensejando a germinação da obrigação de fazer volvida à retirada do registro por parte do seu protagonista e a qualificação do dano moral in re ipsa afligindo o afetado, porquanto continuara sendo tratado como inadimplente quando não detinha essa condição, experimentando os efeitos derivados do registro desabonador.
3. O dano moral, afetando os direitos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
4. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico).
5. Conquanto qualificado o ilícito em que incidira a credora ao permitir a perduração da anotação restritiva de crédito que ultimara após a realização do débito que a lastreara, ensejando a qualificação de dano moral afetando o consumidor alcançado pela restrição, apreendido que a restrição perdurara por curto espaço de tempo, mitigando os efeitos lesivos que lhe eram inerentes, essa circunstância deve ser ponderada na mensuração da compensação pecuniária que é devida ao lesado em compasso com o princípio da proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.